Tribunal: TCU
Processo: 010.273/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7338/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.273/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Lopes Ribeiro (XXX.548.948-XX); Alexandre Pisanelli Mendes de Campos (XXX.864.948-XX); Aline Dias Leandro (XXX.048.278-XX); Guilherme Ferrari Zanchini (XXX.023.686-XX); Gustavo Barreto Tomaz (XXX.724.058-XX); Lucas Loffy Ferreira (XXX.466.658-XX); Luis Alexandre Toshimitsu Ikuno (XXX.797.748-XX); Marcos Paulo Ferreira da Costa (XXX.949.968-XX); Rogerio Patrocinio (XXX.647.458-XX); Vanessa Sato Rampazo (XXX.057.158-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.